Tribunal: TJMT
Processo: 1007142-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007142-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), LUZIA SANCHES VICENTE - CPF: 621.086.461-91 (AGRAVANTE), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA REPARADORA – EXCESSO DE PELE APÓS BARIÁTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Exige-se para o deferimento da tutela liminar fundada na urgência a existência de
"elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"
.

Os requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa e, na ausência de demonstração do perigo de risco, não cabe o deferimento da tutela da urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Luzia Sanches Vicente
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida em desfavor de
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
, onde o magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar em que se objetivava a determinação de que a agravada promovesse a cobertura do procedimento cirúrgico descrito na inicial.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que em outubro de 2017 foi submetida a cirurgia bariátrica, devido a sua obesidade e, após o procedimento cirúrgico, o cirurgião plástico, em continuidade ao tratamento da obesidade, solicitou a realização de cirurgia reparadora de mamoplastia, com implante de prótese mamária, tendo em vista a intensa flacidez que apresenta sua pele, a qual foi negada pela operadora de plano de saúde.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja reformada a decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id 38079479).

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 43399978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante propôs ação de obrigação de fazer em face da agravada sustentando, em síntese, que em outubro de 2017, após diagnóstico de obesidade, foi submetida a cirurgia bariátrica e, após o procedimento cirúrgico, o cirurgião plástico, em continuidade ao tratamento da obesidade, solicitou a realização de cirurgia reparadora de mamoplastia, com implante de prótese mamária, tendo em vista a intensa flacidez que apresenta sua pele, a qual foi negada pela operadora de plano de saúde.

Aduz, desse modo, que o tratamento é indispensável porque possui flacidez severa, excesso de pele nos seios, o que lhe tem trazido constrangimentos.

A tutela de urgência foi indeferida pelo magistrado
a quo
.

O caso é de desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do artigo 300, caput e §3o, do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que reversível o provimento pretendido.

No caso dos autos, em que pese a probabilidade do direito invocado, não verifico a existência de perigo de dano.

Digo isso, pois o relatório médico (Id 37466497 - Pág. 6), formulado pelo Dr. Thiago Maranhão, cirurgião plástico, não indica qualquer situação de urgência no tratamento solicitado, tampouco qualquer risco iminente a saúde da agravante, circunstâncias que, por si só, afastam o
periculum in mora
,
conditio sine qua non
para o provimento do recurso.

Não olvido que a agravante, após ser submetida à cirurgia bariátrica e perder quantidade expressiva de peso, apresente excesso de pele e flacidez, o que pode lhe trazer desconforto emocional.

Todavia, este fato não tem o condão de atrair a urgência necessária para que o procedimento seja deferido em sede de tutela de urgência.

Com efeito, em que pese não discordar da possibilidade da realização da cirurgia reparadora pretendida pela Agravante (STJ, AgInt no AREsp 855.688/GO), assim como, precedentes desta Egrégia Câmara (N.U 1013012-23.2019.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019), não é o caso de deferimento em sede de tutela de urgência.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS - AUSÊNCIA. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (CPC/15, art. 300). Inexistindo nos autos elementos a evidenciar a urgência necessária à antecipação da tutela consubstanciada na realização de cirurgia reparadora, a manutenção da decisão que indeferiu o pleito é medida que se impõe. Recurso desprovido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0042.16.004790-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 08/02/2019)

Com essas considerações, entendo que não se mostram presentes os requisitos legais para a reforma da decisão, razão pela qual merece ser mantida.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020